Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0711115-58.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: LUCIA DE FATIMA DA CUNHA PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 7256964), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao apelo (ID 15590378) Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 1.218.365 (Tema 1.058) (ID 15590380). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019